Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-14.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703337-14.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMILSON DO REGO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA OU DO DANO DIRETO E EFETIVO. ALAGAMENTO DE VIA PÚBLICA. ENFRENTAMENTO DO FENÔMENO PELO MOTORISTA. SUBMERSÃO DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, impõe às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos a obrigação de responderem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Já na hipótese em que o dano decorre de ato omissivo, mais especificamente pela ausência ou falha na prestação ou execução de serviço público, doutrina e jurisprudência controvertem, embora a corrente majoritária entenda que tratar-se-ia de responsabilidade subjetiva. Nesse caso, incorporado no ordenamento jurídico a teoria francesa “faute du service”, para justificar o dever de reparação, cuja responsabilidade é assentada na culpa. 2. No caso de responsabilidade civil, a legislação brasileira adotou a Teoria da Causalidade Adequada ou do Dano Direto e Efetivo, isto significa dizer que o agente somente deverá indenizar, quando o resultado decorre diretamente do ato ilícito (doloso ou culposo). 3. No caso em apreço, a partir do conjunto probatório, restou incontroverso que, por forca de chuva torrencial, houve inundação de parte da via pública, especialmente na passagem sob a linha do metrô. A esposa do autor circulava com seu veículo, quando tentou vencer o obstáculo criado pela natureza, o que levou à entrada de água no habitáculo e submersão até quase a altura da capota. 4. Os danos experimentados pelo proprietário do carro não decorreram da falta de construção, manutenção ou conservação das galerias de captação de águas pluviais, mas do ato imprudente da motorista de querer trafegar, pela via apesar do espesso lençol de água sobre a superfície carroçável, fazendo com que ficasse submerso. A inundação da via, embora não seja esperada, não foi a causa do sinistro. 5. Recurso conhecido e provido.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. II. Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266) III. O Embargante pretende o revolvimento da prova e o rejulgamento da lide conforme as alegações iniciais, embora a tese tenha ficado divorciada da prova. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. A suposta divergência entre o entendimento sufragado e a tese das partes não configura omissão ou contradição. IV. A distribuição do ônus da sucumbência em sede de rito sumaríssimo possui regramento específico, não sendo aplicável, in totum, a disciplina do Código de Processo Civil. Isto porque a parte só será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se interpuser recurso e for vencido. V. Deste modo, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. VI. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95” A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o da CRFB, porquanto afastou a Responsabilidade Civil Objetiva do Estado em razão da omissão na manutenção do sistema de águas pluviais do Distrito Federal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou na responsabilidade estatal com fundamento na inexistência de conduta omissa do Estado: “Os danos experimentados pelo proprietário do carro não decorreram da falta de construção, manutenção ou conservação das galerias de captação de águas pluviais, mas do ato imprudente da motorista de querer trafegar, pela via apesar do espesso lençol de água sobre a superfície carroçável, fazendo com que ficasse submerso. A inundação da via, embora não seja esperada, não foi a causa do sinistro.” Mudar tais premissas, implica a revisão de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal